Tribunal: TJSP
Processo: 2034090-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO.
Pedido de liminar em mandado de segurança indeferido com fundamento na ausência de fumus boni iuris. Ausência de argumento novo que infirme os fundamentos da decisão monocrática. Decisão mantida. Recurso desprovido.